Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700948-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE ELEMENTARES DO TIPO PREVISTO NO ART. 2o, CAPUT, DA LEI 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GOLPE DO CARTÃO BANCÁRIO. VÍTIMA IDOSA. ATIVIDADES ILÍCITAS ESTÁVEIS E DURADOURAS PRATICADAS DE FORMA ORGANIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas presentes nos autos atestaram, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia o acusado e seus comparsas em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de vários crimes de estelionato, contra vítimas idosas, visando o lucro dos integrantes do grupo. 2. Com efeito, o vínculo do acusado com a organização criminosa restou patentemente demonstrado, bem como o dolo em participar de associação estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas e com caráter estável, tendo sido, inclusive, individualizada a conduta de cada um dentro da organização, permitindo-se a subsunção da conduta ao tipo legal. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório e, assim, pugna pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso V, do CPP, porquanto a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis. "Percebe-se que a confissão judicial do réu, o relato da vítima e as narrativas das testemunhas ouvidas nos autos, citadas em linhas volvidas, retratam nitidamente a existência de uma organização criminosa, estruturada e de caráter duradouro(...) ao contrário do alegado pela Defesa, o vínculo do acusado com a organização criminosa restou patentemente demonstrado, bem como o dolo daquele em participar de uma associação estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas e com caráter estável, tendo sido, inclusive, individualizada a conduta de cada um dentro da organização, como visto acima, permitindo-se a subsunção da conduta ao tipo legal. Noutras palavras, ficou devidamente comprovado que o acusado aderiu voluntariamente ao esquema criminoso, o qual, diante da vantagem oferecida sem se observar qualquer critério de disponibilização, não tem como se negar a plena consciência de que se tratava de um ilícito, não sendo exigido, para a configuração do crime em questão, que o acusado conhecesse pessoalmente os demais integrantes da organização, mormente porque demonstrada a divisão de tarefas entre eles. De fato, as provas são cristalinas e não deixam margem de dúvida quanto ao seu profundo envolvimento em uma organização criminosa, na exata definição dada pelo artigo 2o, “caput”, da Lei n. 12.850/2013” (ID 30612439) (sem os grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029